Tribunal: TJSP
Processo: 1009880-29.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009880-29.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO E SAÚDE S/A, são embargados HIDE OKI
PAES e LUIZ GONZAGA PAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009880-29.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
2
Voto no 35779
Embargos de Declaração no 1009880-29.2019.8.26.0100/50001
Embargante: Sul América Companhia de Seguro e Saúde S/A
Embargada: Hide Oki Paes e outro
Vara de Origem: 5a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juiz: Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi
Embargos de declaração. Alegação de nulidade do acordão.
Ausência de intimação do advogado da parte embargante atestada
pela serventia. Embargados que não se opõem ao pedido. Nulidade
reconhecida. Devolução de prazo determinada. Embargos
acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré,
que sustenta a nulidade do acordão, sob fundamento de ausência de intimação
do seu advogado.
É o relatório.
A embargante sustenta a nulidade do acordão e de
todas as outras movimentações processuais decorrentes, eis que diante da
ausência de intimação de seu advogado foi obstada a possibilidade de oposição
de embargos declaratórios ou até mesmo a apresentação de contrarrazões ao
recurso de apelação interposto pela autora, havendo grave ofensa aos princípios
do contraditório e da ampla defesa.
Importante consignar que, instados a se manifestar, os
autores concordaram com a anulação do acordão através da petição de fls. 256.
Portanto, certificada a ausência de intimação do
patrono pela serventia (fls. 252) e diante da ausência de oposição da parte
contrária em relação ao pleito da embargante, anula-se o acordão, abrindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009880-29.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
3
prazo para a apresentação de contrarrazões.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de
declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator